Tribunal: CARF
Processo: 11080.724478/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724478/2013-25
ACÓRDÃO
3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FITESA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1262 STF.
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição
Federal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castilho, Wilson Antônio de Souza
Correa e Larissa Cassia Favaro Boldrin, que davam provimento ao Recurso Voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-003.107, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.723898/2013-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa e Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724478/2013-25
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição em processo de Habilitação administrativa de
crédito decorrente de trânsito em julgado de ação judicial que, acatando parcialmente o quanto
esgrimido pelo contribuinte em sede de mandado de segurança, foi acolhida a
inconstitucionalidade da ampliação da base de incidência promovida pelo art. 3°, § 1°, da Lei
9.718/98 (PIS/COFINS).
O mandado de segurança no qual o direito do contribuinte foi declarado foi
distribuído em 15/03/1999 e teve o seu trânsito em julgado declarado na forma da certidão de
trânsito em julgado em 24/02/2006, com o protocolo do pedido de habilitação e ressarcimento
administrativo em 05/04/2007.
A contribuinte junta o acórdão do E. STF proferido definitivamente no seu mandado
de segurança assegurando a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1°, da Lei 9.718/98, dados os
precedentes RE 346.084, RE 357.950, RE 358.273 e RE 390.840 (rel. Min. Marco Aurélio, maioria,
julgados em 09.11.2005).
Na ocasião dos citados precedentes, prevaleceu o entendimento de que a noção de
faturamento insculpida no art. 195 inciso I, da CF/88 (na redação anterior à EC 20/98) não permite
a incidência das contribuições sociais sobre a totalidade das receitas auferidas pelos contribuintes.
Restou sedimentado, da mesma forma, a impossibilidade de convalidação posterior da referida
tributação pela promulgação da EC 20/98.
Ainda nos citados precedentes do E. STF, houve a rejeição da alegação de
inconstitucionalidade do art. 8° da referida lei com a rejeição da necessidade de lei complementar
para a majoração da alíquota de 2% para 3%, estabelecendo em 1°.02.1999 a data em que a Lei
9.718/98 passou a produzir efeitos.
Aquilo que transitou em julgado a favor do contribuinte foi tão somente o
afastamento do alargamento da base de cálculo das contribuições sociais (PIS/COFINS), com a
torção do conceito de faturamento, na forma do art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/98.
O despacho decisório defere em parte o pedido formulado, fundamentando a glosa
a uma suposta ausência de condenação inserida na decisão transitada em julgado, dada uma
limitação que as decisões em sede de mandado de segurança teriam, segundo o entendimento da
autoridade (ausência de natureza condenatória).
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724478/2013-25
3
Aduz
que
a
“inconstitucionalidade
declarada
no
âmbito dos
recursos
extraordinários é dotada de eficácia inter partes, não vinculando os demais órgãos do Poder
Judiciário e a Administração Pública, já que proferidas em sede de controle difuso”.
Finaliza com a aplicação da prescrição ao caso concreto tomando como termo inicial
a data de protocolo do pedido de habilitação com vistas a identificar o direito creditório
requerido.
O contribuinte interpõe o seu recurso voluntário, arguindo, em síntese, a plena e
regular viabilidade do prévio pedido administrativo de restituição, dada a existência de
procedimento específico de habilitação, por meio do qual os valores devem ser “liquidados”. Argui
a desnecessidade do trânsito em julgado ser de uma decisão judicial líquida, além dos efeitos da
decisão mandamental, inclusive em relação à prescrição aplicada pela DRJ.
Dos autos pode se colher que a questão posta ao crivo desse Conselho está
diretamente associada ao corte temporal realizado pelo acórdão da DRJ para fins de aplicação da
prescrição.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor da redatora designada.
O presente voto divergente aborda as razões pelas quais decido pelo não
provimento do Recurso Voluntário.
Trata-se de discussão sobre possibilidade de restituição pela via administrativa de
crédito reconhecido por via judicial e os limites da sentença proferida.
A decisão, em Mandado de Segurança, reconheceu a inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Em nenhum momento foi tratada pelo Judiciário
a questão da restituição do indébito reconhecido judicialmente.
Nessa toada, a DRF realizou os cálculos do direito creditório referente a todo
período abrangido pelo Decisão Judicial, deferiu as compensações, mas indeferiu
a restituição do valor remanescente, porque o Mandado de Segurança não teve
como objeto o reconhecimento em favor do sujeito passivo de crédito contra a
Fazenda Nacional e a decisão nele proferida não traz determinação expressa no
sentido da restituição.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724478/2013-25
4
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte,
reconhecendo o direito à restituição para os saldos de pagamentos realizados a
partir de abril de 2002, cinco anos antes da formalização do Pedido de
Restituição, em virtude da declaração da inconstitucionalidade da norma,
declarada pelo STF.
A recorrente se defende alegando que ofensa à decisão judicial transitada em
julgado e seu direito ao crédito.
O relator dava provimento ao recurso voluntário.
Pois bem.
O art. 74 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 10.637/2002, autoriza o
aproveitamento de quaisquer "créditos relativos a tributos ou contribuições" que
sejam passíveis de restituição, para fins de compensação com "débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão".
Porém ao se socorrer do Judiciário, através do Mandado de Segurança, para fazer
valer os seus direitos, a recorrente renunciou a esfera administrativa nesse
aspecto, ou seja, quanto a possibilidade de restituir o indébito.
Destaque-se que em nenhum momento foi tratada pelo Judiciário a questão da
restituição do indébito reconhecido judicialmente.
Assim, para restituição do indébito tributário, o sujeito passivo pode demandar
administrativamente ou junto ao Poder Judiciário. Reconhecido o direito de
crédito em ação judicial transitada em julgado, a efetiva devolução do indébito
dar-se-á mediante autorização judicial em ação de execução por quantia certa
contra a Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 730 e 731 do CPC, por intermédio
de precatório, conforme o art. 100 da Constituição Federal.
Já o direito de compensar créditos do sujeito passivo reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado com créditos tributários tem fundamento no caput
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
É lícito ao contribuinte, vitorioso na ação de repetição de indébito tributário,
optar pela compensação do crédito respectivo, em vez de utilizar o caminho mais
demorado do precatório.
Diferente da compensação, não existe lei que autorize a restituição, na via
administrativa, de indébito reconhecido na esfera judicial. Pelo que se deve
recorrer à interpretação sistemática, partindo da Constituição Federal em cujo art.
100, caput, ao disciplinar o pagamento dos precatórios, determina o respeito à
ordem cronológica: “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos....”. Esta inclusão em ordem cronológica busca respeitar
os princípios da moralidade administrativa e da isonomia.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724478/2013-25
5
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica Resp
No 2135870 - SP:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N. 1.262/STF DA
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO ONDE FEITA A
RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO
DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE
(DINHEIRO).
1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança
não pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito
(ação de cobrança). Desta forma, a concessão da segurança, via de regra,
não permite o reconhecimento de créditos do contribuinte relacionados a
indébitos tributários pretéritos (quantificação) e também não permite a
execução via precatórios ou requisições de pequeno valor - RPV's.
Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949.812 / RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Regina Helena Costa, julgado em 02.10.2023; AgInt no REsp. n. 1.970.575 /
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08.08.2022;
Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF.
2. Consoante a Súmula n. 213/STJ, o mandado de segurança é meio apto a
afastar os óbices formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de
Compensação tributária. Nessas condições, ele pode sim, indiretamente,
retroagir, pois, uma vez afastados os obstáculos formais a uma
compensação já pleiteada administrativamente (mandado de segurança
repressivo), todo o crédito não prescrito outrora formalmente obstado
poderá ser objeto da compensação. Do mesmo modo, se a compensação
for pleiteada futuramente (mandado de segurança preventivo), todo o
crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado de segurança poderá
ser objeto da compensação. Em ambas as situações, a quantificação dos
créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária,
não do Poder Judiciário.
3. Quanto ao Pedido Administrativo de Ressarcimento, o mandado de
segurança constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos
escriturais (fictícios, premiais, presumidos etc.) referentes a tributos
sujeitos à técnica da não cumulatividade, desde que obedecido o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos. Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.129.971 -
BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
24.2.2010; REsp. n. 1.111.148 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 24.2.2010.
4. Em flexibilização das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, o mandado de
segurança é meio apto a quantificar o indébito constante de Pedido
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724478/2013-25
6
Administrativo de Compensação tributária, desde que traga prova pré-
constituída suficiente para a caracterização da liquidez e certeza dos
créditos, não sendo admitida a repetição administrativa em dinheiro ou a
repetição via precatórios.
Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.111.164 / BA, Primeira Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 13.05.2009 e REsp. n. 1.365.095 / SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
13.02.2019.
5. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida,
eficácia declaratória, a Súmula n. 461/STJ ("O contribuinte pode optar por
receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum
momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento
permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais
motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas mediante
adaptações: 1a) somente é possível a compensação administrativa; 2a)
jamais será permitida a restituição administrativa em (espécie) dinheiro
ou 3a) o pagamento via precatórios/RPV. A restituição permitida é aquela
que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a
essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, que
vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição
administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.
6. Realizado o julgamento do Tema n. 1.262/STF da repercussão geral, em
não havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269
e 271 do STF que vigem há décadas - conforme o exige o art. 927, §4o, do
CPC/2015, é de se presumir que permaneçam em vigor, devendo ser
obedecidos na forma do art. 927, IV, também do CPC/2015. Assim, a leitura
do precedente formado no Tema n. 1.262/STF, em relação ao mandado de
segurança, deve ser feita tendo em vista as ações transitadas em julgado
com conteúdo condenatório, a despeito das referidas súmulas e da
jurisprudência deste STJ que veda, no mandado de segurança, a repetição
de indébito tributário pela via dos precatórios e RPV's.
7. No caso concreto, em 7 de dezembro de 2006, o Sindicato dos Lojistas do
Comércio de São Paulo – SINDILOJAS impetrou Mandado de Segurança
Coletivo(0026776-41.2006.4.03.6100) visando ao reconhecimento do
direito de seus associados recolherem as contribuições ao PIS e à COFINS
excluindo de suas bases de cálculo a parcela relativa ao ICMS, bem como do
direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, atualizados
pela Taxa SELIC, tendo obtido julgamento favorável em decisão transitada
em julgado em 19 de setembro de 2018. A Corte de Origem também
autorizou o pagamento do indébito tributário oriundo de decisão
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724478/2013-25
7
concessiva da ordem, por meio de precatório ou requisição de pequeno
valor, o que contraria os precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.
8. Acórdãos no mesmo sentido: REsp. n. 2.062.581/SP; REsp. n.
2.070.249/SP e REsp. n. 2.079.547/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgados em 06.02.2024.
9. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente provido.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.
O assunto também é objeto do Tema 1262 – STF, de repercussão geral. Foi fixada
a tese:
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição
Federal.
Também tem sido o posicionamento endossado por precedente de substancial
neste tribunal administrativo:
Acórdão no 3001-002.223
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/09/1989 a 31/07/1990
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 461. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a
compensação não garante o direito à restituição administrativa, mas sim a
opção entre a restituição via precatório e a compensação, conforme
Súmula STJ no 461. No caso, incabível a restituição administrativa, que
equivaleria à execução administrativa da decisão judicial.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE
COMUTAÇÃO.
A compensação tributária não é pagamento administrativo da verba,
enquanto, indubitavelmente, a restituição administrativa é. A compensação
não gera saída de recursos públicos, promove apenas a anulação de crédito
pela verificação de débito recíproco, ao passo que a restituição gera. A
compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação de
precatórios e não gera nova lista paralela de pagamento no âmbito
administrativo, em detrimento dos optantes pelo recebimento por
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724478/2013-25
8
precatórios, a restituição administrativa, por outro lado, representa
desrespeito a esta lista, em afronta ao disposto no art. 100 da Constituição
Federal. Devidos a tais diferença incabível a comutação de uma pela outra.
Acórdão: 3002-003.210
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 06/04/2006
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser
estendida para permitir a restituição na via administrativa
Acórdão: 2301-003.009
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de Apuração:
10/1990 a 06/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.
SÚMULA 269 STF.
A sentença proferida em mandado de segurança que se limita a reconhecer
o direito à compensação de valores pagos indevidamente não pode ser
utilizada como título para se pretender a restituição administrativa de tais
valores, pois não possui efeitos patrimoniais pretéritos.
Desta forma, a restituição formulada pelo contribuinte é autônoma à
sentença prolatada no mandado de segurança, razão pela qual o prazo
prescricional de 5 anos é contado do pagamento indevido (art. 168 do CTN),
e não a partir do trânsito em julgado da referida sentença.
Pelo exposto, entendo pela manutenção da decisão recorrida, pois a DRJ agiu
corretamente ao aplicar a restituição apenas com fundamento na
inconstitucionalidade da lei (retroativo a 5 anos antes da formalização do pedido)
e não no prazo do Mandado de Segurança.
2. Produção de provas
No que se refere ao tópico, “Produção de provas”, na qual o Relator conclui que
“Não parece ser caso de ausência de documentos e provas, mas a metodologia de
aplicação da prescrição ao caso concreto, aquilo que acabou por fundamentar a
glosa de parte do direito creditório requerido pelo contribuinte, sendo
desnecessária a produção de outras provas nos autos.”, de fato, a fiscalização não
solicitou outras provas. Mas a ora recorrente informar haver um erro no cálculo
realizado pela fiscalização e não trouxe provas quanto ao alegado erro,
apresentando apenas uma planilha que nada explica.
Assim, entendo que para que o alegado erro pudesse ser objeto de diligência,
seria necessário que a contribuinte indicasse o que ela entende por erros
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.094 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724478/2013-25
9
cometidos pela fiscalização. Não tendo a recorrente logrado êxito em provar o
que alega, entendo que não lhe assiste razão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Clique aqui para inserir o texto

Fl. 1424
DF CARF MF
Original